Tribunal: STF
Processo: RE 93114
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
INVALIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. ARTIGO 1.133, II, DO CÓDIGO CIVIL.
PARA SUSTENTAR QUE, POR MEIO DE SIMULAÇÃO, A CESSÃO DE DIREITOS
INFRINGIU A PROIBIÇÃO DO ARTIGO 1.133, II, DO CÓDIGO CIVIL PORQUE SE
CONFUNDIAM, NA PRATICA, O RECORRENTE E A ADQUIRENTE (CIA. AZUL DE
TECIDOS - CONSTRUTORA E COMERCIO S.A.), TEVE O ACÓRDÃO RECORRIDO DE
NEGAR VIGENCIA AO ARTIGO 20 DO MESMO CÓDIGO, DISPOSITIVO ESSE QUE
NÃO PODE SER AFASTADO PELA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE
PRATICAMENTE UNIPESSOAL, CERTO COMO E QUE NÃO SE PODE QUALIFICAR
JURIDICAMENTE COMO TAL SOCIEDADE QUE, NA ÉPOCA DA CESSÃO, TINHA DOIS
SOCIOS MAJORITARIOS - RECORRENTE E RECORRIDA - COM PARTICIPAÇÃO
IGUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.